Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000540-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVANTE), PAULA SILVERIA MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 959.762.561-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –

FEITO SENTENCIADO – RECURSO VOLUNTÁRIO – INEXISTÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSTERIOR ENVIO À TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE NÃO CONHECEU DO REEXAME – TRÂNSITO EM JULGADO SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS PELO ENTE PÚBLICO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS, POR AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DOS AUTOS AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que, durante todo o curso processual o Agravante sempre foi intimado de todos os atos, tendo, inclusive, permanecido inerte na maioria das vezes, não há que se falar em nulidade da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Agravada no Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Nova Olímpia, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Declaratória n. 0003958-12.2008.8.11.0008, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Paula Silvéria Modesto de Oliveira, homologou os cálculos e determinou a expedição de Precatório em favor da Agravada, e Requisição de Pequeno Valor para a advogada da Exequente (id. 115148497).

O Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, visto que o Juízo de Primeira Instância incorreu em grave
error in procedendo
, pois homologou os cálculos referentes ao valor exequendo, antes do processo de conhecimento ser submetido à nova análise pelo Tribunal de Justiça, em Reexame Necessário, bem como deixou de observar o contraditório “mínimo”, já que não houve a intimação pessoal das últimas decisões proferidas.

Com essas razões, requer a concessão da tutela recursal, para anular a decisão que homologou os cálculos referentes ao valor exequendo, “extinguindo-se o processo executivo e promovendo-se o encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de serem submetidos ao instituto da remessa necessária, previsto no Art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 115573984).

Paula Silvéria Modesto de Oliveira apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento e a condenação do Agravante em litigância de má-fé (id. 116962483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 117797955).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Nova Olímpia, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Declaratória n. 0003958-12.2008.8.11.0008, movida por Paula Silvéria Modesto de Oliveira, em fase de Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de Precatório em favor da Agravada, e Requisição de Pequeno Valor para a advogada da Exequente (id. 115148497).

O Recorrente defende, em síntese, ser nula a decisão recorrida, uma vez que o Juízo de Primeira Instância incorreu em grave
error in procedendo
, porquanto homologou os cálculos referentes ao valor exequendo, antes de o processo de conhecimento ser submetido à nova análise pelo Tribunal de Justiça, em Reexame Necessário, bem como deixou de observar o contraditório “mínimo”, já que não houve a intimação pessoal das últimas decisões proferidas.

Para melhor compreensão da insurgência recursal, cumpre resgatar o contexto histórico dos atos processuais efetivados na Ação Declaratória n. 0003958-12.2008.8.11.0008.

Em 19 de dezembro de 2008, a Agravada, Paula Silvéria Modesto de Oliveira, propôs “Ação Declaratória c/ Cunho Condenatório”, contra o Município de Nova Olímpia, perante o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, a requerer:

[...] que se determine ao poder público municipal que a jornada de trabalho seja reduzida para o máximo de 30 (trinta) horas semanais.

[...] o direito de receber as diferenças salariais entre as horas efetivamente prestadas (40h/semanais) e o limite legal (30h/semanais), cujos reflexos devem incidir obrigatoriamente sobre as horas extras, 13o salários e férias de todo o período de trabalho contratual, até o dia em que houver a redução da jornada de trabalho, a serem calculadas (as diferenças) sobre a remuneração recebida em cada mês da contratualidade. (id. 55087132, pág. 2, autos de origem).

O dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória é do teor seguinte:

III – Dispositivo

POR TODO O EXPOSTO
, julgo procedente o pedido formulado por PAULA SILVÉRIA MODESTO DE OLIVIERA em desfavor de MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, para condenar o réu a observar fielmente o artigo 1o da Lei Federal n. 8.856/94, impondo a redução da jornada de trabalho da autora para 30 (trinta) horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças salariais das horas extras sobre, 13o salários e férias durante todo período contratual, observando a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação (19.12.2008), e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490, do Código de Processo Civil.

Sobre as diferenças a serem apuradas incide correção monetária, observando-se o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada por aquele diploma legal. Além da correção monetária, devem incidir juros de 6% (seis por cento) ano, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997 (redação original e dada pela Lei no 11.960/2009), estes a contar da data da citação.

Consequentemente, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que, ante a simplicidade da causa, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2o, inc. III e IV, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, considerando de um lado, o valor atribuído à causa e o zelo empreendido pelo patrono da autora no patrocínio da causa, e, de outro, a simplicidade da matéria debatida e o julgamento antecipado da lide, sem necessidade do comparecimento dos advogados em audiência.

Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 14 de junho de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito (id. 55090055, pág. 5, autos de origem)

O Município de Nova Olímpia foi intimado da sentença, na pessoa do Prefeito Municipal, por oficial de justiça, em 27 de outubro de 2016 (mandado de intimação, id. 55090058, autos de origem). Todavia,
não interpôs recurso de apelação
.

No dia 30 de outubro de 2017, os autos foram remetidos a este Sodalício, com fundamento no artigo 496, do Código de Processo Civil, para o Reexame Necessário (id. 55090062, autos de origem).

Distribuído o recurso de ofício à minha relatoria, determinei a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, para o julgamento da Remessa Necessária, em razão de o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, em conformidade com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 (id. 55090074, autos de origem).

Expedida a Carta de Ordem n. 372/2019, para intimação dos interessados, Paula Silvéria Modesto de Oliveira e Município de Nova Olímpia, para tomarem ciência da decisão relativa ao declínio de competência (id. 55090077, pág. 2, autos de origem).

O Agravante foi regularmente intimado, por Oficial de Justiça, no dia 4 de junho de 2019, consoante assinatura no aviso de recebimento (Carta de Ordem n. 372/2019, id. 55090077, pág. 4, autos de origem) e, na data de 3 de junho do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo,
sem interposição de recurso contra a decisão
(id. 55090078, autos de origem).

O Juízo da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no dia 22 de março de 2021, proferiu decisão no sentido de não conhecer do Reexame Necessário, por entender que, nos Juizados Especiais Fazendários, inexiste tal instituto (id. 55090092, autos de origem). O Município de Nova Olímpia foi intimado desta decisão, em 12 de abril de 2021, conforme está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no campo “expedientes”;
decorrendo o prazo para a interposição de recurso no dia 4 de maio do mesmo ano
.

É pertinente anotar que, na data de 7 de maio de 2021, ou autos migraram para o sistema do Processo Judicial Eletrônico. De fato, está certificado que:

Certifico que o processo n. 0003958-12.2008.8.11.0008 - Classe: PROCESSO DIGITALIZADO DEVOLVIDO (100000), em trâmite na 1a VARA DE BARRA DO BUGRES, até então tramitando em meio físico, híbrido ou eletrônico no sistema Apolo, foi digitalizado e migrado ao Sistema PJe, por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, razão pela qual todas as movimentações processuais ocorrerão neste sistema.

Certifico, outrossim, que as partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação desta certidão, nos termos dos arts. 15 e 20 da aludida Portaria Conjunta. (id. 55090094, autos de origem).

Com o retorno dos autos para a Comarca de Barra do Bugres, Paula Silvéria Modesto de Oliveira, na data de 24 de setembro de 2021, requereu o cumprimento de sentença (id. 66303718, autos de origem). Este foi recebido pelo Juízo, que determinou a intimação do executado, ora Agravante, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução (id. 66583774, autos de origem).

Apesar de intimado,
o Agravante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
(id. 71959924, autos de origem).

De consequência, na data de 22 de dezembro de 2021, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela Agravada (id. 72852714, autos de origem) que
não foram impugnados pelo Agravante
.

Diante desses apontamentos, a tese aventada pelo Agravante não se sustenta, pois teve amplo conhecimento de todas as decisões proferidas, inclusive, da que não conheceu do Reexame Necessário, prolatada pelo Juízo da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Frise-se, ainda, que o Recorrente, no curso de todo o processo, sempre foi desidioso, porque, após a propositura da ação, no ano de 2008, sempre que intimado para manifestar nos autos, permanecia inerte. Logo, a alegação de que não se observou o contraditório e a ampla defesa, deve ser, de plano, afastada.

Por derradeiro, registro que não merece acolhimento a pretensão de condenação da parte Agravante, por litigância de má-fé, pois não caracterizados os requisitos previstos no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Olímpia, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022